Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. IAC 14. Tema 793 do STF. Tema 1.234 do STF. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Tema 106 do STJ. Requisitos não preenchidos. Negativa de fornecimento. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida em ação para fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na ANVISA (VORTIOXETINA 20mg).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se há necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda, bem como se estão preenchidos os requisitos para compelir o Estado a fornecer o medicamento postulado.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE n. 855.178 ED (Tema 793/STF), em sede de repercussão geral, acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações que demandem fornecimento de medicamentos, firmou o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA. 3.1. Na oportunidade, o STF consignou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No IAC n. 14, o STJ fixou a tese de que para as ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 6.1. O mencionado IAC foi suspenso pela liminar proferida no RE n. 1.366.243 (Tema 1234/STF), em que se vedou a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo da questão.
5. Em 13/09/2024, o c. STF julgou o mérito do RE n. 1.366.243, estabelecendo para fins de definição de competência o parâmetro do custo anual do tratamento (se até 210 salários mínimos, prevalecerá a competência da Justiça Estadual ou Distrital). O acórdão do julgamento foi publicado em 11/10/2024.
6. Inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 1.234/STF, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação.
7. Não há falar em incompetência do TJDFT para processar e julgar a presente demanda. Preliminar de incompetência, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
8. No mérito, a parte autora não obteve êxito na demonstração de todos os requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ para compelir o Poder Público a fornecer medicamento não incorporado ao SUS. Não evidenciada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS.
9. Embora não se desconheça a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de repercussão geral (Súmula Vinculante n. 61), lastreia-se a presente decisão nos parâmetros fixados no Tema 106/STJ. Trata-se de demanda ajuizada antes da publicação da nova tese (Tema 6/STF), a qual, aliás, ainda não transitou em julgado.
IV. Dispositivo
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF; IAC/STJ n. 14; Tema 1.234/STF; Tema 106/STJ; Tema 6/STF.